Tribunal: TJDFT
Processo: 0768694-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO CMN 4790/20. TEMA 1085 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão dos descontos realizados diretamente na conta do autor, para condenar a requerida a restituir, ao autor, todos os valores descontados indevidamente em sua conta corrente após a notificação extrajudicial, bem como para fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que, exercendo seu direito de cancelamento da autorização de débitos, enviou ao banco no dia 18/07/2024 notificação extrajudicial onde manifestou sua inequívoca vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito em sua conta bancária de empréstimos anteriormente contraídos. Noticiou que apesar a notificação extrajudicial, o banco continua a efetuar descontos em sua conta bancária. Sustentou possuir direito líquido e certo de cancelamento do débito automático, nos termos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Pugnou pela condenação do banco a promover o cancelamento do débito automático, a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68439705). Foram oferecidas contrarrazões (ID 68439720).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente, no cabimento da repetição de indébito e na vinculação das partes aos termos do contrato pactuado livremente.
6. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que de acordo com o Tema Repetitivo 1085 do STJ, a autorização de débito pode ser revogada pelo consumidor, nos termos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Argumentou ser direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débito de parcela de empréstimo comum, não consignado em folha de pagamento. Alega que a manutenção absoluta de cláusulas que impeçam a autorização de cancelamento de débitos automáticos em conta corrente para empréstimos comuns pode violar o sistema de proteção ao consumidor e pode prejudicar a autonomia e o equilíbrio das relações de consumo. Pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar a instituição bancária a promover o cancelamento da autorização de débito em conta, nos termos da notificação extra judicial, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente.
7. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados.
8. Nos contratos de concessão de crédito é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A contratação de empréstimo mediante débito em conta corrente constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a anuir com o débito das parcelas do empréstimo em conta corrente, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples revogação da autorização do débito em conta constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
9. No caso em exame não há qualquer alegação de vício de consentimento na celebração dos contratos. No que diz respeito ao contrato de no 2023637230, consta em sua CLÁUSULA QUARTA – TAXA DE JUROS E RECIPROCIDADE, “sobre o valor do empréstimo vencerão juros, cujas taxas (mensal e anual) estão indicadas nos subitens 1.4.1 e 1.4.2 COM INDICATIVO DE RECIPROCIDADE (C/R) ou 1.4.3 e 1.4.4 SEM INDICATIVO DE RECIPROCIDADE (S/R) (...). Em seu parágrafo terceiro, “(...) são consideradas SEM INDICATIVO DE RECIPROCIDADE (S/R) em caso de retirada de autorização de débito das parcelas decorrentes dessa CCB e no caso de prejuízo das garantias prestadas nesta operação ou do seguro prestamista, conforme termos contratados, sem que haja substituição de garantia aceita pelo CREDOR” (ID 68439669, p. 3), tendo o autor assinado o contrato sem ressalvas. No que diz respeito aos contratos no 0161465510, 0161532861 e 0162050100 (ID 68439663, 68439665 e 68439667), tratam-se de Contratos OCG (Operação de Crédito Garantida), cujas cláusulas gerais encontram-se disponíveis no site do BRB https://novo.brb.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Clausulas-Gerais-do-Contrato-de-Antecipacao-de-Recebiveis.pdf, em sua cláusula décima, parágrafo quarto, encontra-se previsto que “Nos termos da Resolução No 4.790, de 26 de março de 2020, a suspensão/cancelamento da autorização disposta no Caput por iniciativa do(s) CLIENTE(S), sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua, poderá ensejar em alteração das condições previstas para a operação objeto da presente Cédula, a critério do BANCO, conforme disposto na Cláusula “DAS TAXAS DE JUROS E/OU DOS DEMAIS ENCARGOS FINENCEIROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DA RECIPROCIDADE”.”
10. Assim, não havendo vício de consentimento nos contratos firmados com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Ressalte-se que, apesar de constar dos contratos a possibilidade de cancelamento do débito em conta bancária a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese do cancelamento pretendido, sem que haja a repactuação dos termos do contrato, conforme pretende o autor.
11. O afastamento da cláusula que prevê o desconto das parcelas em conta bancária impactará o equilíbrio contratual e ensejará necessária alteração das condições contratuais. Assim, não é possível o acolhimento do pedido de exclusão pura e simples da cláusula de débito em conta corrente formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre o débito das parcelas em conta bancária e a forma de correção monetária e atualização dos créditos oferecidos, impondo-se a improcedência dos pedidos.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.